Tribunal: TJDFT
Processo: 0724126-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724126-98.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DAVYS FREDERICO TEIXEIRA LINHARES RECORRIDA: FATTO CAPITAL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CITAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. WHATSAPP. PORTARIA GC 34. POSSIBILIDADE. PROVA REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES. ATENDIDOS. 1. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que é válida a citação pelo aplicativo de mensagens WhatsApp e outros similares para essa finalidade, desde que: 1) detalhada a comprovação da realização do ato por certificação do oficial de justiça ou do técnico cumpridor de mandado; 2) contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual; 3) quando verificado prejuízo concreto ao réu. 2. O art. 7o da Portaria GC 34, de 02 de março de 2021, autoriza a realização de intimação e notificação, pelo oficial de justiça, através de ligações, por meio de aplicativo de mensagem (Teams, WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial). 3. Na hipótese, o oficial de justiça entrou em contato com o agravado, por meio de ligação e mensagem no aplicativo WhatsApp, encaminhou o mandado de citação e, para comprovar o efetivo cumprimento do mandado, juntou aos autos cópia das mensagens. 4. Considerando que os atos realizados pelo oficial de justiça são dotados de fé pública e que não foram constatadas irregularidades quanto à confirmação da identidade e ciência pelo destinatário, não há que se falar em nulidade do ato citatório. 5. RECURSO IMPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 188 e 277, ambos do CPC, defendendo a invalidade da citação por meio de mensagem de whatsapp sem a constatação efetiva da ciência do citando. Afirma que tal citação somente é válida quando o ato atinge a sua finalidade, sem ressalvas, o que não ocorreu no caso concreto. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer, ainda, que todas as intimações e publicações sejam endereçadas ao Dr. Fabyo Barros Lima, OAB/DF 40.955 (ID 59451713). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso III, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 188 e 277, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, concluiu que “Da análise dos dispositivos mencionados, torna-se evidente a falta de fundamento na argumentação do recorrente. Ao examinar as particularidades do caso em questão, observa-se que, apesar do apelante não ter enviado uma foto de seu documento de identificação, houve confirmação de sua identidade por meio telefônico. Adicionalmente, fica claro que a agravante concordou expressamente com a execução da citação através do WhatsApp quando indagada pelo Oficial de Justiça. Esses aspectos demonstram a adequação do procedimento adotado, refutando as alegações de nulidade apresentadas pelo recorrente. (...) Consequentemente, apesar da não apresentação de um documento pessoal pelo apelante no momento da sua citação via WhatsApp, a totalidade das provas presentes nos autos indica claramente a regularidade do ato citatório e a inequívoca ciência do citando. Portanto, não subsistem razões válidas para se colocar em dúvida a legitimidade desta citação, visto que os elementos probatórios corroboram sua validade e eficácia, assegurando o cumprimento adequado dos requisitos processuais.” (ID 55634274). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. NULIDADE. CITAÇÃO POR WHATSAPP. NÃO OCORRÊNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO RÉU. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A citação do acusado é o ato processual por meio do qual se perfectibiliza a relação jurídico-processual penal deflagradora do devido processo legal substancial. 2. O entendimento do Tribunal de origem consoa com o do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "embora não haja óbice à citação por WhatsApp, é necessária a certeza de que o receptor das mensagens se trata do Citando(a)" (AgRg no RHC n. 143.990/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 20/3/2023). 3. Na hipótese, ficou consignado no acórdão recorrido que a Magistrada processante destacou a existência de todos os elementos necessários para a identificação do réu e asseverou a ciência inequívoca do ato processual pelo agravante. Ademais, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em 25/1/2023 e foi designada audiência de instrução e julgamento. 4. O Código de Processo Penal, em seu art. 563, agasalha o princípio de que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 840.886/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Nada a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que ele foi indeferido na decisão de ID 59618046. Por fim, determino que todas as intimações e publicações relativas ao recorrente sejam endereçadas ao Dr. Fabyo Barros Lima, OAB/DF 40.955 (ID 59451713). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025